Tribunal: STF
Processo: RE 428410
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
 NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I. -
 Acórdão que decidiu pela insubsistência das argüições de ausência
de citação no processo de conhecimento e de ilegitimidade passiva:
questões de índole processual. Ofensa direta à Constituição Federal:
 inocorrência: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta,
reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais.
II.
- Agravo não provido.